Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016283-06.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA/MT
AGRAVANTE(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do ônus da prova em favor da requerente/agravante, pois à parte autora constitui o ônus de provar a ocorrência do evento danoso, os danos alegados e o nexo de causalidade e a concessionária agravada deve demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (ID 35074218 – autos de origem).
Salienta-se que o fato de a agravante se sub-rogar nos direitos do segurado não implica em sub-rogação automática dos seus privilégios e prerrogativas processuais, o que só ocorre quando as alegações são verossímeis e a parte hipossuficiente, nos termos do art. 6o, inc. VIII do CDC.
Assim, a priori, não se verifica a hipossuficiência necessária à inversão do ônus da prova, o que será melhor esclarecido após oportunizado à agravada o exercício do contraditório, até porque a seguradora agravante também é dotada de suporte técnico para fazer as avaliações dos sinistros indenizados.
Desse modo, diante da ausência da probabilidade do direito, não há falar em suspensão da decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora